Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703501-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLETH COSTA PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOLETH COSTA PORTO contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700606-92.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante contra o Comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID n. 32470887, páginas 40/41), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar vindicada na inicial, objetivando a restituição imediata da ave da espécie Papagaio Verdadeiro (amazona aestiva), apreendida em 23/01/2022, sob o fundamento de que a manutenção de animal silvestre em cativeiro é ato inconstitucional e tipificado como crime, insuscetível, portanto, de proteção pela via do mandado de segurança. Nas razões recursais, a agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a apreensão da ave se embasou em legislação ambiental que busca inibir a captura, o aprisionamento e a comercialização de animais silvestres sob proteção, diferentemente da circunstância fática vivenciada pela convivência com o animal sob sua posse há mais de 27 (vinte e sete) anos, o qual nasceu em cativeiro e jamais interagiu com outras aves ou com seu habitat natural. A agravante aduz que o animal silvestre foi encaminhado para o CETAS-DF (Centro de Triagem de Animais Silvestres), local já criticado em reportagens por ser precário e insalubre, evidenciando o risco de danos à ave. Argumenta que a ave vivia em local seguro e dependia dos cuidados dispensados pela impetrante e seus familiares, dentre eles, banhos de sol e tratamentos diários com higiene e alimentação. Acrescenta que o pleito tem respaldo jurisprudencial; que a impetrante tem idade avançada, faz tratamento psiquiátrico e vivencia abalo emocional, devido ao distanciamento do animal de estimação. Ao final, a agravante pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o animal silvestre lhe seja restituído, ainda que provisoriamente, a fim de evitar dano irreparável enquanto aguarda o julgamento final do mérito recursal, inclusive até o Superior Tribunal de Justiça, onde já se pacificou entendimento que lhe é favorável. Preparo regularmente recolhido (IDs n. 32470884 e 32470885). É o relatório. DECIDO Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. Ausentes tais pressupostos, o desfecho possível indica a negativa da tutela de urgência. De início, ressalto que não se desconhece os precedentes desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça, que vêm mitigando a qualificação de silvestre, em relação aos animais criados em cativeiro doméstico por longo período, tornando-se impossível o respectivo retorno ao habitat natural, conforme arestos abaixo colacionados: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO HÁ MEIO SÉCULO. POSSE MANTIDA COM A TUTORA DO ANIMAL. MULTA ADMINISTRATIVA AFASTADA. 1. Papagaio (Amazona aestiva) criado em cativeiro há meio século (50 anos), sem condição de ser reintegrado ao seu habitat natural. c” Precedentes do STJ. 2. A Lei 9.605/1998 autoriza o juiz, ante as circunstâncias do caso concreto, a conceder perdão judicial nos crimes contra a fauna. Essa disposição é extensiva à exclusão da multa administrativa nas mesmas condições. 3. Ante as especiais circunstâncias do caso, deve ser excluída a multa aplicada à tutora da ave, mantendo-a como sua fiel depositária. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, processo 0700763-36.2020.8.07.0018, Relator Designado Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 16/04/2021, sem página cadastrada). Destaque nosso. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO DE PAPAGAIOS. AMBIENTE DOMÉSTICO. POSSE POR MAIS DE DEZ ANOS.INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. No caso, o Tribunal Regional, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu que a apreensão das aves não é razoável, pois acarretaria mais prejuízo do que proteção. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte, já se manifestou pela aplicação do princípio da razoabilidade em casos similares, relacionados a aves criadas por longo período em ambiente doméstico, sem qualquer indício de maus-tratos ou risco de extinção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1457447/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Grifo nosso. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. GUARDA DOMÉSTICA DE PAPAGAIOS. ANIMAIS ADAPTADOS AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior consolidou entendimento da possibilidade de manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico quando já adaptado ao cativeiro por muitos anos, em especial, e quando as circunstâncias fáticas não recomendarem o retorno ao seu habitat natural, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp. 1.389.418/PB, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2017; AgInt no REsp. 1.553.553/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28.8.2017. 2. Agravo Interno do IBAMA desprovido.” (AgInt no AREsp 668.359/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017). Grifo não original. Todavia, os autos foram instruídos somente com fotografias do papagaio, sozinho ou acompanhado da impetrante ou de crianças, além do relatório técnico e receituário médico, relativos ao tratamento de saúde da agravante. Não existe, portanto, prova pré-constituída de que o papagaio apreendido tenha convivido com a impetrante por mais de 27 (vinte e sete anos), tampouco que tenha nascido em ambiente de cativeiro doméstico, fatos esses que impediriam, em tese, o seu retorno ao habitat natural. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por direito líquido e certo, entende-se aquele verificado de plano, mediante prova pré-constituída, manifesto na existência, delimitado na extensão e exercitável no momento da impetração da ação mandamental. Assim, é imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido já decidiu esta Corte, pelas suas colendas Câmaras Cíveis: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MELHOR PROPOSTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída para que seja revisto resultado de licitação baseado em juízo técnico a respeito da conformidade da proposta vencedora ao conteúdo do edital, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1319969, 07401934920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - PRELIMINAR - HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - VENCEDORA DO CERTAME - AQUISIÇÃO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - VIOLAÇÃO AO EDITAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra atos de habilitação e contratação de empresa vencedora de pregão eletrônico realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5o, XXXV), a homologação do processo licitatório não acarreta a perda superveniente do interesse processual do litigante, haja vista que o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame. 3. A realização de licitação para contratação de serviços pela Administração visa a garantir igualdade de condições entre os concorrentes bem como selecionar a proposta mais vantajosa para os entes estatais. 4. Nos termos da norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/19, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". Por direito líquido e certo, entende-se aquele verificado de plano, mediante prova pré-constituída, manifesto na existência, delimitado na extensão e exercitável no momento da impetração da ação mandamental. 5. Quando determinado participante do certame não logra êxito em demonstrar que houve violação ao edital do certame, inexiste direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos concernentes à homologação e à adjudicação do objeto de pregão eletrônico. 6. A superveniente aquisição da vencedora do Pregão Eletrônico 006/2019-DSAP/PMDF por operadora de planos de saúde atendidos em hospitais que também atendem conveniados da Polícia Militar do Distrito Federal não resulta em violação ao item do edital que veda a existência de "alguma vantagem indevida na elaboração da proposta a ser apresentada ou na realização dos serviços a serem contratados". 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1282026, 07121793520198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque nosso. No caso em análise, ausentes as provas que comprovem, de plano, que o animal vivia em ambiente doméstico desde que nasceu e que estava há mais de 27 (vinte e sete anos) sob a tutela da impetrante, não há como mitigar a sua qualificação de silvestre e afastar a incidência da legislação ambiental aplicável, inexistindo, consequentemente, a probabilidade do direito e do provimento do recurso, requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela pretendida. Por seu turno, na via estreita do mandado de segurança, que tem como requisito a prova pré-constituída e o direito líquido e certo, não se pode concluir pela ilegalidade do ato praticado – apreensão do papagaio, uma vez que, como bem ponderado pelo Juízo de origem, a manutenção de animal silvestre em cativeiro é ato inconstitucional e tipificado como crime. Ademais, eventual exame do caso, à luz do princípio da razoabilidade, para se reconhecer que a apreensão acarretaria mais prejuízo do que proteção, demandaria dilação probatória, de modo a demonstrar que, de fato, o animal silvestre em apreço é criado em cativeiro desde o nascimento; dilação inviável na via estreita do mandado de segurança. Não vislumbro, noutra vertente, a possibilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente porque o animal silvestre fora apreendido há 17(dezessete) dias, não havendo notícia de que não esteja recebendo os cuidados adequados à manutenção de sua saúde, no Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS/DF. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas e processuais que permeiam a solução do litígio, não se observa, neste momento, o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022 às 18:42:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora